Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-79.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001037-79.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO SOUTO ALONSO, VITOR HUGO CENCI, ANDRE MACHADO COELHO

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos
de declaração em apelação cível suscitando omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, considerando o desprovimento do recurso d
o
apelante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios, ao negar provimento à apelação.

III. Razões de decidir

3. No caso, resta configurada a o
missão
,
haja vista
que o acórdão não adentrou no capítulo decisório atinente à verba honorária.

4. Com efeito, o julgamento deve ser integrado
para majorar o percentual de honorários em grau recursal em favor dos patronos da autora, n
os termos do art. 85, §11, do CPC,
em 2% (dois por cento)
,
que deve incidir sobre a base de cálculo fixada na sentença.

IV. Dispositivo e teses

5. Recurso
conhecido
e provido
.

Dispositivos relevantes citado
s:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
R
ecurso Especial

n
º 1864633 – RS, Relator
:
M
inistro
P
aulo
S
érgio
D
omingues, J. 09/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001037-79.2020.8.05.0172
, em que figuram como embargante
ARVUS TECNOLOGIA LTDA e embargado

MUNICIPIO DE MUCURI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.